Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721500-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERRY DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA RECORRIDA: LUMI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇAO DE PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. 1.1. A despeito de não ostentarem efeito suspensivo, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, na forma prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 1.2. Evidenciado, no caso concreto, que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de publicação da decisão relativa aos embargos de declaração opostos pela agravada, não se encontra configurada a intempestividade do recurso. 2. Mostra-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão denegatória de produção de prova oral, porquanto se trata de hipótese não contemplada no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como ser desconstituída a revogação do benefício da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98, 99, § 2o, e 238, todos do CPC, sustentando que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque além de sua declaração de hipossuficiência gozar de presunção juris tantum de veracidade, efetivamente não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento, conforme documentos comprobatórios, que não foram levados em consideração no momento do julgamento do agravo de instrumento. Na petição de ID. 52159089, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FLÁVIO LUIZ LOPES GUIMARÃES VIDAL MACÊDO, OAB/DF 63.499. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99, § 2o, e 238, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a tese defendida pelo agravante no sentido de que não reuniria capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo defendida, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Embora a agravante afirme auferir renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, há nos autos documentos que evidenciam a percepção rendimentos em patamar bem superior (ID 135160883). Ademais, na contestação ofertada no processo originário, a agravada demonstrou que o agravante é proprietário de 2 (dois) veículos, cujo valor supera o montante R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda que o agravante afirme que um dos veículos pertence à sua esposa, ambos os automóveis estão registrados em seu nome perante o DETRAN/DF e a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (IDs 152373816, 152373817, 152373818 e 152373819), o que demonstra que o autor possui patrimônio incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira na qual fundamenta a pretensão de restabelecimento da gratuidade de justiça em seu favor” (ID. 49205853). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FLÁVIO LUIZ LOPES GUIMARÃES VIDAL MACÊDO, OAB/DF 63.499. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016